Tribunal: STF
Processo: EP 103
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, decorrente da Ação Penal 1.431/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O apenado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 21/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 89), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 7/8/2025, mantive o regime fechado de cumprimento de pena (eDoc. 143).
Em 18/12/2025, a defesa requereu: “a) O recebimento do presente pedido como requerimento de reavaliação da medida executória, à luz do fato jurídico superveniente consistente na aprovação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, do Projeto de Lei de readequação da dosimetria das penas relativas aos fatos de 8 de janeiro de 2023; b) A liberação do reeducando JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, mediante substituição da custódia por medida menos gravosa, ou outra providência que Vossa Excelência entenda juridicamente adequada; c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a concessão de prisão domiciliar, em caráter provisório e excepcional, como medida executória humanitária, até a consolidação do novo regime legal”(eDoc. 148).
Em 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de José Gilmar de Oliveira Melo” (eDoc. 158).
Atualmente, o apenado tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos em regime inicialmente fechado. O réu foi preso em flagrante em 08/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 19/01/2023. Em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. No dia 06/06/2024, o réu foi novamente preso preventivamente. Até o momento, o apenado cumpriu 1 (um) ano 2 (dois) meses e 3 (três) dias da pena.


É o relatório. DECIDO.


O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que a apenada tem recebido o tratamento na unidade prisional.
Neste sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 158): 

Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a medida exige demonstração de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada6 . Na espécie, não tendo sido apresentado documento novo, prevalece a avaliação médica oficial realizada em 30.7.2025 no Centro de Ressocialização de Limeira, que não constatou gravidade suficiente para a concessão da medida. 
A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de José Gilmar de Oliveira Melo.

Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA MELO, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente